Tribunal: TJDFT
Processo: 0706513-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706513-65.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA APELADO: ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de impugnação à gratuidade apresentada em sede de contrarrazões (ID 52449338), nos termos do art. 100, caput, do Código de Processo Civil. Intimada para se manifestar (ID 53382918), a apelante conservou silêncio, consoante certidão de ID 53943877. Decido. Cediço que o Código Processual Civil prevê a possibilidade de revogação do beneplácito concedido à parte, consoante redação do seu art. 100, caput, notadamente pela possibilidade de demonstração pela ex adversa da má-fé do beneficiário ou diante de eventual alteração da condição financeiro-econômica da parte, a não mais justificar a gratuidade outrora deferida. Em suas razões, o apelado afirma que a recorrente possui contrato firmado com a CAESB em valor superior a quarenta milhões, decorrente do Pregão Eletrônico n. 321/2021. Cediço que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão da benesse, a pessoa jurídica deve comprovar de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. Esse posicionamento se coaduna com o teor do Enunciado 481 editado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a seguir redigido: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Da leitura detida dos autos, verifica-se que o Juízo a quo concedeu o beneplácito à recorrente/ré após a apresentação por esta de certidão emitida pela Central de Certidão de Protesto do Distrito Federal, em 27/03/2023, no qual constam mais de trezentos protestos de títulos em desfavor da empresa requerida, cujos valores alcançam quantias vultosas de até R$ 188.695,96 (cento e oitenta e oito mil e seiscentos e novecentos e cinco reais e noventa e seis centavos – ID 52449322, p. 7), além de anexar impresso oriundo do site SPC Brasil, registrando pendências no SPC e SERASA que somadas totalizam mais de quinhentos mil reais e protestos em valor total de R$ 1.337.777,26 (um milhão e trezentos e trinta e sete mil e setecentos e setenta e sete reais e vinte e seis centavos – ID 52449323). Verifica-se, contudo, que a prova colhida pelo autor de excerto de resultado parcial de licitação, remontando à 2021, não possui o condão de afastar os elementos juntados pela empresa recorrente de que sua condição econômica é compatível com a sua declaração de hipossuficiência ou que houve concessão indiscriminada da benesse, até porque o trecho indicado do documento se trata de resultado parcial e não traz prova substancial de que o ajuste com concessionária de serviço público foi efetivamente executado e em que extensão a empresa recebeu os recursos públicos lá previstos. Desse modo, à míngua de elementos a infirmar a prova do estado de insuficiência de recursos da empresa beneficiária, impõe-se a manutenção da benesse deferida pelo ilustre Magistrado Singular. Esse é o entendimento prevalecente deste egrégio Tribunal: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EMPRESA REVENDEDORA DE VEÍCULOS. INTERMEDIÁRIA. RESPONSABILIDADE. CADEIA DE FORNECEDORES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplica-se a Lei Consumerista quando verificada a presença da empresa fornecedora de serviços e do consumidor, destinatário final, conforme dispõem os artigos 2o e 3o, ambos da Lei n. 8.078/90. 1.2. Segundo os arts. 18 e 20 do CDC, a responsabilidade é imputada a toda a cadeia de fornecedores, razão pela qual possui legitimidade a empresa que atua na cadeia de fornecedores como intermediadora de compra e venda de automóveis. 2. Tratando-se de pessoa jurídica, a hipossuficiência econômica deve ser comprovada nos autos, porquanto a presunção de veracidade milita somente em favor de pessoa natural, segundo dispõe o art. 99, §3o, do CPC. Logo, a gratuidade conferida à pessoa jurídica não pode ser presumida, conforme dispõe o enunciado da Súmula no 481 do STJ. 2.1. Juntando-se aos autos documentos que atestam a hipossuficiência, tais como sua pontuação no Serasa Score em que está com status de 'Inadimplente no mercado ou possui indicativo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial', e extratos bancários que indicam ausência de saldo em conta corrente em diversos bancos, a pessoa jurídica atende aos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. [...] 5. Negou-se provimento ao apelo da ré. (Acórdão 1629535, 07359838320198070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CONTRATO DE VENDA DE VEÍCULO EM CONSIGNAÇÃO. RESSARCIMENTO. VALOR DA VENDA COM ABATIMENTO DA COMISSÃO. PAGAMENTO PARCIAL. NÃO DEMONSTRADO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 38.900,00 a título de ressarcimento pelo valor do veículo, objeto de contrato de venda em consignação. 2. Embora não exista óbice legal à concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, deve haver tratamento distinto em relação às pessoas naturais. Enquanto para estas é válida a presunção (relativa) de verossimilhança conferida à declaração de hipossuficiência, para aquelas deve ser observado o caráter excepcional da medida, sendo imprescindível a efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do verbete sumular n.o 481/STJ. 2.1. No caso vertente, os documentos apresentados apontam a precariedade da atual situação financeira da instituição apelante, sendo devida a concessão da gratuidade de justiça reclamada. 3. Conforme previsto no contrato de venda de veículo em consignação firmado entre as partes, a empresa ré deve ressarcir ao autor o valor total obtido com a venda do bem, descontado apenas a quantia referente à comissão. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1440191, 07002434220218070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) Portanto, rejeito a impugnação à gratuidade de justiça, mantendo o benefício em favor da empresa requerida. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador